Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão processual da executada por seus sócios, nos termos do art. 110 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o direcionamento da execução contra os sócios da pessoa jurídica, em razão da alegada dissolução irregular da sociedade, por meio do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível a pretendida sucessão processual. Incumbe ao credor, para alcançar o patrimônio dos sócios, pleitear a desconsideração da personalidade jurídica e comprovar, nos termos do art. 50 do CC, o preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.